Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002374-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (AGRAVANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - TEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA RECURSAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784/STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 784/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 837.311/PI (Tema 784/STF) e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Carla Melissa Klock Scalzitti contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do tema 784/STF da sistemática de repercussão geral (Id. 1127203168).

A parte agravante alega que
“não há dúvida de que a remoção não é ato de criação de cargos, como explanou a decisão agravada, contudo, a remoção apenas ocorreu porque há cargos vagos”
e que
“realizando a remoção, outras localidades ficarão sem professores, em detrimento do seu devido preenchimento com os professores classificados no certame”
.

Afirma que ficou claramente demonstrado nos autos a existência de vagas, atingindo a sua colocação no certame.

Pugna pelo provimento do recurso, para que reforme a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Ato contínuo, a Vice-Presidência proferiu monocraticamente a decisão (id. 143671690) não conhecendo do recurso, sob o fundamento que a parte agravante deixou de apresentar “documento idôneo” que comprove a inexistência de expediente forense no período de suspensão do prazo, resultando na intempestividade recursal.

Desta decisão monocrática, a parte recorrente apresentou novo agravo interno (id. 152828163), sob a assertiva que
“a decisão deixou de examinar a informação dada pelo sistema do tribunal local, dispensável a necessidade de comprovação de feriado local, estando tempestivo o recurso interposto na data indicada no site do tribunal como prazo final. ”

Suscita ainda que
“Vice-Presidente deveria observar que o Agravo foi interposto para o tribunal local, e não para as cortes superiores, de forma que a obrigação estampada no art. 1.003, parágrafo 6o, CPC, não deveria ser imposta ao caso em exame, especialmente considerando que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso certifica a tempestividade. ”

Ao final, requer que seja aplicado o juízo de retratação na decisão monocrática que não conheceu do recurso pois intempestivo, e que seja dado provimento no agravo interno (id. 132818662), a fim de que seja dado o prosseguimento ao recurso extraordinário (id. 118113488).

Sem contrarrazões, conforme (id. 138794775).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

PRELIMINAR - Da tempestividade.

Antes de adentrar no mérito das insurgências do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, importa consignar que a decisum proferida monocraticamente que reconheceu a intempestividade do referido agravo interno comporta reforma.

Considerando a disponibilização no dia 01/06/2022 e que, consequentemente, a publicação ocorrerá no dia útil subsequente - 02/06/2022 - imperioso reconhecer a tempestividade da insurgência recursal protocolada no dia 24/06/2022.

Portanto, em juízo de retratação, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo interno (id. 132818662).

Passo a análise do mérito.

DO MÉRITO.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a agravante suplica pela sua nomeação dentro do prazo de validade do concurso, pois comprovado a existência de vagas.

A propósito, colaciono a ementa do
Leading
Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784),
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (g.n.)

Quanto à matéria, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“Ademais, duvidosa é a existência de cargos vagos, pois a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Pedagogia para o Município de Cuiabá.

No entanto, muitos dos cargos declarados vagos, pedidos de exoneração ou demissão acostados nos Id’s 76066474 e 76066476 não deixam claros se os professores ali mencionados são provenientes do Município de Cuiabá e se estes são do perfil de pedagogia.

Nos atos administrativos apenas mencionam “professor da educação básica da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso”, ou seja, é termo genérico que não permite concluir qual o seu perfil e qual a sua lotação.

São todos do perfil de pedagogia?

São todos lotados em Cuiabá?

São indagações que não encontram respostas nos referidos documentos.

Apenas alguns atos permitem concluir tratar-se de servidores lotados em Cuiabá.

Entretanto, a dúvida persiste quanto ao perfil do servidor.

Outros atos permitem concluir tratarem de servidores lotados em outros municípios, como por exemplo, Nova Xavantina, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, etc.

Como se pode observar, não há prova cabal, robusta, inquestionável e irretorquível acerca da real existência de vaga para Professor de Educação Básica – Perfil Pedagogia, no Município de Cuiabá.

Ainda que houve prova satisfatória acerca da existência de vagas, mesmo assim, não haveria direito líquido e certo à Importante para ser nomeada, pois o concurso encontra-se em plena validade.

O concurso público ao qual a Impetrante se submeteu vai expirar em 01/02/2022, conforme se infere no Diário Oficial no 27.676, cuja cópia encontra-se anexada no Id. 76066472.

Nesse norte, considerando que o certame está em plena validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento adequado para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.

Assim, mesmo que a Impetrante tivesse sido aprovada dentro do número de vagas (o que definitivamente não é o caso dos autos), o direito subjetivo à nomeação nasce somente após expirado o prazo de validade do concurso, salvo comprovada manifesta ilegalidade ou preterição da candidata.

Logo, não pode o Poder Judiciário determinar, neste momento, a nomeação da Impetrante, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes de expirar a validade do concurso público, não há falar em direito líquido e certo da Impetrante, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência. 2. Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público. 3. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1019667-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – EXISTÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE - IMPETRANTE QUE NÃO FIGURA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR – CERTAME COM VALIDADE EM CURSO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM EFETUAR A NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital e estando o concurso com o prazo de validade em curso, não há falar-se em direito líquido e certo à nomeação. 2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição. 3. A desistência de candidato melhor classificado somente se convola em direito à nomeação quando o impetrante for o candidato imediatamente posterior a ser convocado pela Administração Pública, hipótese que não se evidencia no caso. (TJ/MT - N.U 1000767-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. É poder discricionário da Administração Pública escolher o momento oportuno para nomeação de candidatos aprovados em concurso público. “A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo, fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61.771, STJ). (TJ/MT - N.U 1000361-85.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Por fim, quanto ao argumento de surgimento de vagas, ante a abertura de processo administrativo de servidores, importante destacar que remoção não significa, obrigatoriamente, vacância.

São coisas distintas.

Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc.

Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos (que diga-se de passagem, só pode ocorrer virtude de lei).

Logo, não há surgimento de cargos novos ou criados.”

Da análise dos autos, a decisão agravada consignou que o órgão fracionário concluiu que não restou devidamente comprovado pela candidata, classificada fora do número de vagas, a ocupação irregular de vagas a caracterizar a sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública durante o período de validade do certame, inexistindo o direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, por se encontrar o arresto recorrido em conformidade com a tese exarada no
Leading
Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.

Ademais, a Agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera os fatos e provas já apresentados ao longo de sua peça vestibular e razões recursais do Recurso Extraordinário, buscando, notoriamente, o seu reexame.

Outrossim, rever a conclusão acima demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai também o óbice da Súmula 279/STF, a qual prevê que
“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”
, conforme preconiza a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a Agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 784/STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC.

Posto isso, em juízo de retratação
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte recorrente/agravante, ante a sua tempestividade, contudo, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023